Tribunal: CARF
Processo: 12448.726806/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726806/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.709 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LIA BRAGA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726806/2019-70
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726806/2019-70

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2016, exercício 2017, por meio da qual houve ajuste do
Imposto a Restituir declarado no valor de R$ 2.542,65 para Imposto a Pagar no valor de
R$.13.123,42. O Imposto a Pagar foi acrescido de multa de ofício e juros de mora, na
seguinte forma:
As infrações verificadas foram descritas pelo Auditor Fiscal conforme a seguir:

...

...

...

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726806/2019-70

...

...

A contribuinte foi notificada em 08/05/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 07/06/2019, ela postou nos Correios impugnação a todas as
infrações, alegando, em resumo, que há laudo de tomografia computadorizada de
coerência óptica, laudo emitido por médico regularmente inscrito no Conselho Regional
de Medicina - Conselho Regional de Medicina - CRM, atestando que ela é portadora de
cegueira em ambos os olhos desde 12/2010. Acrescenta que, segundo jurisprudência dos
tribunais superiores, é ilegal a exigência de laudo médico emitido por serviço médico
oficial da União, estados, Distrito Federal ou municípios para que seja reconhecida a
isenção por moléstia grave.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não contém ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico em
face da vedação estabelecida pela Portaria RFB no 2.724/2017, art. 2o, I.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 11/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726806/2019-70

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/1972, portanto dela conheço.
1 Isenção por Moléstia Grave
A impugnante menciona jurisprudência judicial como fundamento para suas
alegações, motivo pelo qual deve ser delimitado o alcance e vinculação dessas
decisões com respeito ao presente julgamento.
De início, cabe destacar que no Direito Pátrio a tributação é pautada pelo
princípio constitucional da estrita legalidade e a atividade de lançamento é plenamente
vinculada, não restando margem alguma de discricionariedade à autoridade fiscal, que
tem o dever de cobrar o tributo que apurar, sob pena de responsabilidade funcional
(Código Tributário Nacional – CTN, art. 3o e art. 142, parágrafo único). Da mesma
forma, a autoridade julgadora está limitada ao disposto nas normas, não podendo
dispensar obrigação prevista na legislação tributária.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726806/2019-70

De outro lado, cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei, seja no controle difuso, exercido pelos juízes e tribunais
frente a um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário em matéria
constitucional. Ademais, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pela
Lei no 11.941/2009, veda aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo
administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo as
exceções previstas no seu parágrafo único.
Com a inclusão dos arts. 543-B e 543-C no Código de Processo Civil aprovado
pela Lei no 5.869/1973, foi criado mecanismo para um julgamento mais eficiente de
recursos com a mesma matéria no Supremo Tribunal Federal - STF e no Superior
Tribunal de Justiça - STJ (atualmente, tais procedimentos estão previstos nos arts.
1.036 e seguintes, além de em vários outros artigos esparsos no atual Código de
Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105/2015). O resultado desse julgamento, a
princípio, não tem efeito vinculante para os órgãos do Poder Executivo, a não ser que
haja ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Ministro de Estado da Economia (antes, Ministro de Estado da Fazenda), nos termos
do art. 19 da Lei no 10.522/2002. Não há ato declaratório para o caso aqui sob
discussão que albergue as argumentações da impugnante.
A Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, artigo 6o, inciso XIV e alterações
posteriores assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Por sua vez, consta na Lei no 9.250/1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
GRIFEI
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
A Solução de Consulta Interna no 11/2012 emitida pela Coordenação Geral de
Tributação - COSIT dispõe:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726806/2019-70

(...)
Pará efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
GRIFEI
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
No caso, há somente laudo médico particular, no qual está escrito "Paciente,
facectomizada em ambos os olhos, com longo histórico de degeneração macular
relacionada à idade ..., em ambos os olhos, acompanhada nesta clínica desde 12/2010
(já tinha esse diagnóstico), tendo feito diversas aplicações de anti VGF ... com perda
visual significativa em ambos os olhos". Além de não estar exposto de forma
inquestionável que a contribuinte é portadora de cegueira, não se trata de laudo
médico emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, deixando de ter sido cumprido o requisito do art. 30 da Lei no
9.250/1995.
Assim, a omissão dos rendimentos percebidos da fonte pagadora Fundo
Especial da Previdência do Estado do Rio de Janeiro deve ser mantida.
2 Isenção para Maiores de 65 Anos
A Lei no 9.250/1995, contudo, prevê a seguinte isenção:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, a partir
do mês de abril do ano-calendário de 2015; (Redação dada pela Lei no 13.149, de
2015)
(...)
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, art. 6o, §2o, o limite
anual dos rendimentos de que trata a Lei no 9.250/1995, art. 4o, VI, corresponde à
soma dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade até o término do ano-calendário.
No caso, o total de rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundo Especial da
Previdência do Estado do Rio de Janeiro totaliza R$ 66.457,86, conforme verificado
na DIRF enviada. A contribuinte declarou como isentos por ter 65 de idade ou mais o
valor de R$ 22.847,76 (1.903,98 vezes 12 meses) e como isentos por moléstia grave
R$.43.610,10. Este último valor foi lançado como rendimento tributável. Assim, no
cômputo dos rendimentos tributáveis dessa fonte pagadora já foi considerada a isenção
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726806/2019-70

prevista na Lei no 9.250/1995, art. 4o, VI, "i", nada havendo mais a considerar para a
outra fonte pagadora.
De acordo com a DIRF enviada pelo Fundo do Regime Geral de Previdência
Social - FRGPS, o total dos rendimentos percebidos pela contribuinte foi
R$.53.181,66, entretanto ela não declarou esses rendimentos como tributáveis. Na
verdade, declarou apenas parte deles como isentos por moléstia grave (R$ 25.463,32).
O Auditor Fiscal lançou então o valor dos rendimentos tributáveis corretos, sem
considerar isenção alguma.
Deve, pois, permanecer o lançamento da omissão de rendimentos da fonte
pagadora FRGPS.
3 Glosa da Compensação de IRRF
A glosa da compensação de Imposto sobre a Renda retido pela fonte pagadora
Fundo Especial da Previdência do Estado do Rio de Janeiro, na verdade, teve como
objetivo remanejar o IRRF informado pela contribuinte como relacionado a
rendimentos isentos, atrelando o mesmo valor aos rendimentos tributáveis omitidos
lançados:
- IRRF compensado, atrelado aos rendimentos omitidos:

- IRRF cuja compensação foi glosada (remanejado para o quadro acima):

O valor de IRRF declarado ao lado dos rendimentos informados como isentos
percebidos da fonte pagadora FRGPS (R$ 207,00) teve a compensação glosada,
entretanto, foi considerado no cálculo o IRRF total de R$ 561,34, declarado na DIRF
pela fonte pagadora.
Nada há a reparar, portanto, no lançamento de glosas de compensação de IRRF.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescentamos que a argumentação recursal, inicialmente, demonstra a
desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção do imposto de renda, contudo, em 07/05/2021, a interessada junta aos autos atestado
médico (e-fls. 77), emitido pelo Município do Rio de Janeiro, em 24/02/2021, parcialmente
transcrito na sequência:
A paciente acima, acompanhada nesta unidade, é facectomizada em ambos os
olhos, com longa história de degeneração macular relacionada à idade (DMRI), em
ambos os olhos. Submetida a vários tratamentos oftalmológicos sem muita resposta.
Apresenta AV OD < 20/200 e vultos em OE. Apresenta o quadro desde 2010.
CID 10 - H35.3
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726806/2019-70

Analisando tal documento extrai-se que o CID registrado refere-se a moléstia de
degeneração macular, doença não incluída no inciso XIV, artigo 6o, da Lei no 7.713/88.
Em que pese o acima exposto, busquei obter informações técnicas sobre a questão
mediante consulta ao Manual de Perícia aprovado pela Portaria SRH no 797, de 22/03/2010, do
MPOG, e averiguar a possibilidade de a moléstia apresentada pela recorrente ser enquadrada
como cegueira.
De importância para o caso em tela, daquele compêndio médico, extraí o seguinte:
Constatação de Deficiência
Nos termos do Decreto no 3.298/1999, deficiência é toda perda ou anormalidade
de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal
para o ser humano, podendo ser classificada como:
...
2 • deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual
ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
...
São equivalentes à cegueira e como tal considerados:
a. Os casos de perda parcial de visão, nos limites previstos nestas normas, não
suscetíveis de correção óptica nem capazes de serem beneficiados por tratamento
clínico-cirúrgico;
b. Os casos de redução muito acentuada e irreversível do campo visual (visão
tubular), igual ou inferior a 20o no melhor olho, comprovados por campimetria, e
que motivem dificuldade de locomoção e de orientação espacial do indivíduo,
exigindo a ajuda de terceiros.
Graus de perda parcial da visão
a. Grau I: quando a acuidade visual máxima em ambos os olhos e com a
melhor correção óptica possível for inferior a 20/70 na escala de Snellen, e a
mínima igual ou superior a 20/200 Snellen, bem como em caso de perda total da
visão de um dos olhos quando a acuidade no outro olho, com a melhor correção
óptica possível, for inferior a 20/50 na escala de Snellen;
b. Grau II: quando a acuidade visual máxima em ambos os olhos e com a
melhor correção óptica possível for inferior a 20/200 Snellen, e a mínima igual ou
superior a 20/400 Snellen;
c. Grau III: quando a acuidade visual máxima em ambos os olhos e com a
melhor correção óptica possível for inferior a 20/400 Snellen, e a mínima igual ou
superior a 20/1.200 Snellen; e, d. Grau IV: quando a acuidade visual máxima em
ambos os olhos e com melhor correção óptica possível for inferior a 20/1.200 Snellen
ou apresentar, como índice máximo, a capacidade de contar dedos à distância de um
metro, e a mínima limitar-se à percepção luminosa.
Serão consideradas perdas parciais de visão equivalentes a cegueira e,
portanto, enquadradas em lei, os graus II, III e IV e no grau I, os indivíduos que
tiverem campo visual igual ou menor que 20o, no melhor olho.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726806/2019-70

Considerando a acuidade visual constante no atestado médico apresentado com o
recurso voluntário entendo que s.m.j. a moléstia lá descrita enquadra-se no grau I de perda
parcial da visão, situação que, segundo o manual de perícia, não é equivalente à cegueira.
Pelo exposto, voto pela manutenção do lançamento em virtude de a interessada
não ter comprovado ser portadora de moléstia amparada pela isenção tributária contida no artigo
6o da Lei no 7.713/88.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Original